Tribunal: TJDFT
Processo: 0730050-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730050-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCAS ALCIDES CORREIA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por LUCAS ALCIDES CORREIA RODRIGUES, que se encontra recluso na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, Vila Nova Floresta/MG, em que requer a progressão de regime, com apoio na Lei 13.964/2019. Intimada para representar a requerente (ID 61827721), a Defensoria Pública afirmou não ter localizado, em nome da parte peticionante, processos de execução penal tramitando no Distrito Federal. Informou que o feito é originário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o que enseja a incompetência deste TJDFT para apreciação do pedido. Entende que os autos devem ser remetidos ao TJMG, nomeando-se a Defensoria Pública daquela unidade federativa para atuar em prol do assistido (ID 62301402). De fato, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é absolutamente incompetente para apreciar qualquer requerimento relativo a condenações oriundas de outra unidade federativa. Logo, o presente requerimento deve ser apresentado à Justiça de Minas Gerais/MG. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Tribunal de Justiça. Em atenção aos princípios da cooperação e economia processuais, determino a remessa dos autos ao TJMG. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as providências, arquivem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora